Tribunal: TJDFT
Processo: 0753656-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753656-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SERGIO SILVA PRADO, DEMIS COSTA FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo DISTRITO FEDERAL contra DEMIS ROCHA FURTADO objetivando rescindir a sentença proferida em execução fiscal ajuizada contra o réu, sob os fundamentos de manifesta violação de norma jurídica e a existência de prova nova (CPC, art. 966, V e VII). O autor alega, em síntese, que a sentença proferida na execução fiscal, que declarou a extinção do processo, não considerou que houve interrupção do prazo prescricional em virtude do parcelamento do débito, violando, assim, a norma do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional. Aduz que decorreu prazo superior a dois anos entre o requerimento de penhora e a apreciação judicial do pedido, de maneira que não pode ser computado no prazo prescricional, por aplicação da Súmula 106/STJ. Acrescenta que não pode fazer uso imediato do documento novo – procedimento administrativo que versou sobre o parcelamento -, mas, em embargos de declaração, suscitou a questão, afinal ignorado pelo magistrado. Pede a concessão de liminar para determinar o prosseguimento da execução fiscal n° 0021138-12.2014, bem como a rescisão da sentença proferida, confirmando, no mérito, a tutela de urgência deferida. DECIDO O autor postula a concessão de liminar para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De início, cumpre consignar que os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC são cumulativos, de maneira que devem ser demonstrados simultaneamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Sobre o tema, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. (...) 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) Pois bem. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V) É cabível o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, desde que haja evidente contrariedade entre o julgado e a norma jurídica. A ação rescisória fundada em tal dispositivo legal requer que a interpretação dada pela decisão rescindenda, de forma clara e inequívoca, seja contrária à norma apontada. Quando no julgamento for adotada uma das interpretações possíveis, ainda que não a melhor ou a mais justa, a ação rescisória não pode ser admitida, sob pena de torná-la sucedânea de recurso. E, nos termos da súmula 343, do colendo Supremo Tribunal Federal “não cabe rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” PROVA NOVA – ART. 966, VII, DO CPC A prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC, é aquela que já existe quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dele não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. Embora haja indícios de que o reconhecimento da prescrição intercorrente não tenha considerado fatos relevantes, como a interrupção do prazo prescricional pelo parcelamento do débito e a demora no prosseguimento do processo em virtude de morosidade da própria Justiça (manifesta violação de norma jurídica), não é crível a afirmação de que, embora o procedimento administrativo que versou sobre o parcelamento já existia, mas dele não pode fazer uso, uma vez que se trata de documento produzido pelo próprio autor (prova nova). Por fim, não há elemento algum a evidenciar a possibilidade de dano irreparável, ou de prejuízo ao resultado útil da demanda, a justificar o deferimento da liminar pretendia, visto que a execução fiscal encontra-se arquivada. Assim sendo, em juízo de cognição não exauriente, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Cite-se o réu para contestar no prazo de 15 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator